Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704649-89.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: PEDRO HENRIQUE TARTER NUNES, JULIA PAGUNG KIPPERT D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que a Recorrente MM Turismo e Viagens S/A adeque o seu recurso para os termos dos arts. 994, I c/c 1.009 e seguintes do CPC, pois que se trata de Justiça Comum e não Juizados Especiais, considerando a tramitação geral e não especial sujeito ao recurso interposto, sob pena de não conhecimento; diante da inaplicabilidade da funbilidade recursal ao caso em tela. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator